Tribunal: TJDFT
Processo: 0748271-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título judicial, contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual de verba salarial da executada, sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil, apesar da ausência de outros bens passíveis de constrição e da frustração das diligências realizadas para localização de patrimônio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a penhora parcial de vencimentos da executada, para satisfação de dívida de natureza não alimentar, diante da inexistência de outros bens penhoráveis e desde que preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade dos salários prevista no art. 833, IV, do CPC visa à proteção do caráter alimentar da verba e à preservação do mínimo existencial, não possuindo natureza absoluta.
4. O § 2o do art. 833 do CPC autoriza a relativização da regra geral quando o montante percebido pelo executado ultrapassa o necessário à sua subsistência ou quando inexistem outros bens passíveis de penhora.
5. O princípio da efetividade da execução impõe a ponderação entre a dignidade do devedor e o direito fundamental do credor à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual razoável da remuneração para pagamento de dívida não alimentar, desde que não haja comprometimento da manutenção digna do executado.
7. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores de natureza remuneratória ou a inviabilidade da constrição, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
8. No caso concreto, os rendimentos informados permitem a fixação de percentual reduzido de penhora, suficiente para resguardar o mínimo existencial e, ao mesmo tempo, viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando inexistirem outros bens penhoráveis e desde que preservado percentual suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor.
2. A penhora de percentual moderado da remuneração atende aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da execução, sem violar a dignidade da pessoa humana.
3. Incumbe ao executado comprovar a alegada impenhorabilidade ou o comprometimento do mínimo existencial decorrente da constrição.